Tribunal: STF
Processo: AI 125146
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO, QUANTO AS LETRAS 'A' E 'D'
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, POR NÃO SE ENQUADRAR A HIPÓTESE EM
QUALQUER DOS INCISOS DO ART. 325, I A XI, DO R.I.S.T.F., C/ A
REDAÇÃO DA E.R. N. 2/85.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS:
A) 284, QUANTO A LETRA  'C';
B) 280, QUANTO A INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL;
C) 282 E 356, QUANTO A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARAGRAFO 3 DO ART.
153 DA C.F., DEDUZIDA APENAS AO ENSEJO DO AGRAVO REGIMENTAL.